Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2o, III, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Inviável a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
3. Impositiva a absolvição do acusado em relação ao crime do art. 311, §2o, inc. III, do Código Penal, porquanto não restou suficientemente demonstrado que o réu tinha ou devesse ter ciência sobre a adulteração, o que não pode decorrer de mera presunção por ter ele conduzido o veículo, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.